Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO EM 2012. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, ILUDE MULHER À SAÍDA DE BANCO. FALSA PROMESSA DE RECOMPENSA POR SUPOSTA DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO ACHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2014 COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OITO CONDENAÇÕES ANTERIORES E DUAS PENAS A CUMPRIR NO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 2020, DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE POR FATO SEMELHANTE. PRISÃO TAMBÉM ORDENADA PELA JUSTIÇA GOIANA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA E ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESUAL. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 171 do Código Penal, porque, junto com comparsa, iludiu uma mulher à saída do banco fazendo-a crer no achado de um pacote por cuja devolução receberia uma boa recompensa. Convenceu-a a deixar com ele sua bolsa contendo mil e seiscentos reais sacados do banco, telefone celular, documentos pessoais, cartões bancários, talões de cheque e a chave do automóvel enquanto procurava o endereço onde devia receber o dinheiro da recompensa. Constatando que não havia o endereço indicado, só então percebeu o logro.
2 A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal: o paciente tem contra si oito condenações penais com trânsito em julgado, com duas penas a cumprir no Distrito Federal. Ficou evadido de 2014 a 2020, sendo o mandado de prisão cumprido quando ele foi preso em flagrante no Estado de Goiás, quando praticou golpe semelhante. Há outra ordem de prisão emanada pela Justiça goiana, de sorte que cautelares alternativas à prisão não são adequadas evitar nova recidiva e fuga.
3 Ordem denegada.